Tribunal: TJDFT
Processo: 0736644-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ANCORADA NO MESMO CONTRATO. CONEXÃO IMPRÓPRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na hipótese, o adquirente de imóvel ajuizou ação para declarar a nulidade do instrumento particular de compra e venda. Posteriormente, ajuizou ação de execução de instrumento particular de confissão de dívida oriunda do mesmo contrato, ora submetida a julgamento.
2. Ambos os feitos envolvem o mesmo instrumento de promessa de compra e venda, referente ao mesmo imóvel negociado entre as partes litigantes, tornando necessária a intervenção do mesmo juízo na condução e julgamento dos processos.
3. Conquanto não haja identidade de pedidos e de causa de pedir nas demandas supracitadas, o acolhimento de pedidos tratados em ambas as ações pressupõe a apreciação da matéria suscitada em ambos os processos. Isso considerando a relação de conexão substancial entre as duas ações (ação anulatória de contrato X execução de instrumento particular de confissão de dívida), estabelecendo inevitavelmente um critério de competência funcional do juízo. A conexão privilegia um dos objetivos prioritários do legislador: conferir segurança jurídica entre os jurisdicionados ao evitar decisões conflitantes, além de prestigiar a celeridade e economia processual.
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, o suscitado.